Tribunal: TJSP
Processo: 1004846-15.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de máquinas (empilhadeira), atualmente realocado para função de almoxarife – Doença ocupacional (LER/DORT) – Problemas nos membros superiores, inferiores e coluna – Laudo de inspeção médica conclusivo para redução da capacidade laborativa, porém que não admite o nexo causal – Requerimento da parte autora formulado desde a inicial e reiterado em impugnação ao

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de máquinas (empilhadeira), atualmente realocado para função de almoxarife – Doença ocupacional (LER/DORT) – Problemas nos membros superiores, inferiores e coluna – Laudo de inspeção médica conclusivo para redução da capacidade laborativa, porém que não admite o nexo causal – Requerimento da parte autora formulado desde a inicial e reiterado em impugnação ao laudo visando a juntada dos informes do empregador ou de realização de vistoria ambiental não apreciado pelo juízo singular – Improcedência fundada na ausência de comprovação documental do acidente de trabalho ou doença ocupacional – Sentença a quo que decreta a improcedência por falta de comprovação dos fatos alegados pela parte demandante que deve conter fundamentação concreta, justificando a razão pela qual a prova requerida foi indeferida, carecendo de fundamentação a decisão que não enfrenta requerimento de produção de outras provas, tempestivamente formulado em impugnação à prova pericial – Cerceamento de defesa caracterizado – Nulidade configurada - Inviabilidade da apreciação da matéria por esta Corte por deficiência da instrução processual – Mérito do recurso prejudicado - Sentença anulada, com determinação de reabertura da instrução processual para investigação segura de todos os males reclamados na inicial e suas origens (causa/concausa) em congruência ao pedido e causa de pedir formulados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499125
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004846-15.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante SIDNEI DE
MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decretaram a nulidade
da r. sentença de primeiro grau, restando prejudicado o exame do mérito do recurso,
determinando à devolução dos autos a origem para a completa instrução do processo,
de modo a possibilitar o correto deslinde da causa.V..U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004846-15.2016.8.26.0606 -Voto no 14.671
2
VOTO No: 14.671
APELAÇÃO No: 1004846-15.2016.8.26.0606
COMARCA: SUZANO - 1a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO ROBERTO DALLAN
APELANTE: SIDNEI DE MELO
APELADO: INSS.

Acidente do Trabalho Operador de máquinas (empilhadeira),
atualmente realocado para função de almoxarife
Doença
ocupacional (LER/DORT) Problemas nos membros superiores,
inferiores e coluna Laudo de inspeção médica conclusivo para
redução da capacidade laborativa, porém que não admite o nexo
causal Requerimento da parte autora formulado desde a inicial e
reiterado em impugnação ao laudo visando a juntada dos informes
do empregador ou de realização de vistoria ambiental não
apreciado pelo juízo singular Improcedência fundada na ausência
de comprovação documental do acidente de trabalho ou doença
ocupacional Sentença a quo que decreta a improcedência por
falta de comprovação dos fatos alegados pela parte demandante
que deve conter fundamentação concreta, justificando a razão
pela qual a prova requerida foi indeferida, carecendo de
fundamentação a decisão que não enfrenta requerimento de
produção de outras provas, tempestivamente formulado em
impugnação à prova pericial
Cerceamento de defesa
caracterizado
Nulidade configurada - Inviabilidade da
apreciação da matéria por esta Corte por deficiência da instrução
processual Mérito do recurso prejudicado - Sentença anulada,
com determinação de reabertura da instrução processual para
investigação segura de todos os males reclamados na inicial e
suas origens (causa/concausa) em congruência ao pedido e causa
de pedir formulados.

A r. sentença de fls. 248/252, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária promovida por Sidnei de Melo movida em face do INSS.
Irresignado, apela o autor (fls. 257/305), buscando a nulidade do
julgado e a inversão do resultado da controvérsia. Em preliminar, alega nulidade do laudo,
sob o argumento de que o perito do IMESC não é médico especialista em medicina do
trabalho, sendo necessário renovação da perícia; também, aduz que há nulidade da sentença
embasada somente no laudo que não viabilizou a produção de outras provas de suma
importância para caracterização do nexo, o que acarretou em cerceamento de defesa. No
mérito, sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o decreto de
procedência, notadamente pelo fato de que houve realocação do obreiro para função
compatível com seu atual quadro de saúde. Discorrendo sobre os demais consectários
decorrentes da condenação da autarquia, requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004846-15.2016.8.26.0606 -Voto no 14.671
3
É o relatório.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.
Temos que a pretensão inicial do autor lança base no argumento de
que foi admitido pela empresa indicada na inicial para exercer a função de operador de
empilhadeiras e que, em virtude das atividades por ele exercidas, as quais exigiam a
realização de esforço e movimentos repetitivos em posição não ergonômica, acabou por ser
acometido de patologias nos seus membros superiores, inferiores e coluna, conforme
descrito na inicial. Aduz que foi realocado para função de almoxarife por conta de seu
quadro de saúde. Refere que o requerimento administrativo visando a concessão de
benefício por incapacidade, formulado perante a autarquia, foi indeferido. Pleiteia o
benefício acidentário e demais consectários.
De plano, respeitado o convencimento do douto magistrado
sentenciante, tenho que a r. sentença é passível de nulidade, por cerceamento de defesa.
Segundo consta, desde a petição inicial, o autor formulou
requerimento visando diligencias perante o empregador e a autarquia, com o intuito de
aferir as condições em que seu trabalho era exercido durante o pacto laboral descrito na
inicial.
No entanto, o pedido foi indeferido pelo Magistrado a quo, sob o
fundamento de que “a diligência deverá ser realizada pelo próprio autor” (despacho de
fls. 170).
Mesmo diante de outros argumentos e salientado pela autoria que seus
requerimentos dirigidos aos órgãos diligenciados não teriam sido respondidos, o Exmo.
Juiz singular houve por bem em manter o indeferimento de tais provas.
Determinada a realização de perícia pelo IMESC, ao exame físico e
clínico dos membros afetados (laudo de fls. 201/214), o perito atestou que o autor é
portador de “síndrome do manguito rotador, síndrome do túnel do carpo e discopatia
lombar”, classificando a incapacidade como parcial e permanente (fls. 211). De outro lado,
no entanto, afirmando que o IMESC não faz vistoria ambiental, avaliou que pelos dados
dos autos “não foi possível estabelecer o nexo etiológico ou causal entre o quadro
patológico e a atividade habitual com a empregadora à época dos fatos” (fls. 212).
Por certo, uma vez atestada a redução da capacidade para o trabalho
por doenças ortopédicas, caberia ao perito averiguar o nexo causal em sentido amplo
(causa/concausa), de maneira segura e mais aprofundada ou, ao menos, indicar com clareza
qual a origem das patologias encontradas, principalmente diante da ausência dos informes
do empregador ou do Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Aliás, a vistoria ambiental é de suma importância para lides dessa
natureza, salvo se o perito, de maneira segura atestar pela ausência de incapacidade ou
afastar, de modo absoluto, o nexo causal, o que, como visto, não é o caso dos autos.
Não bastasse, de fato, houve notícia de que o obreiro foi realocado
pelo empregador para função compatível, o que, ao menos em tese, pode ser indício da
existência de sequelas decorrentes de doença ocupacional.
Pois bem.
A despeito da deficiência do laudo e mesmo diante da impugnação do
autor à prova pericial, reiterando os requerimentos visando a produção de provas
específicas para comprovação dos fatos por ele alegados na inicial e, por conseguinte, para
a caracterização do nexo causal, o Douto Juiz monocrático, proferiu sentença de
improcedência, embasado no laudo pericial e na ausência de comprovação, por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004846-15.2016.8.26.0606 -Voto no 14.671
4
autor, de que houve um acidente de trabalho ou doença ocupacional.
Ora, respeitado o entendimento do Exmo. Julgador a quo, não bastasse
o singelo despacho que indeferiu a produção da prova requerida pela parte, conforma acima
aludido, o autor, tempestivamente impugnou o laudo pericial, salientando a importância de
produção de provas com o intuito de comprovar o nexo causal, cuja irresignação veiculada
a fls. 220/241 não restou apreciada quando da prolação da sentença combatida.
Relembro que a improcedência decretada foi fundada na ausência de
comprovação documental do acidente de trabalho ou doença ocupacional.
Todavia, entendo que a r. sentença a quo que decreta a
improcedência por falta de comprovação dos fatos alegados pela parte demandante deve
conter fundamentação concreta, justificando a razão pela qual a prova requerida foi
indeferida e carecendo de fundamentação a decisão que não enfrenta requerimento de
produção de outras provas, tempestivamente formulado em impugnação à prova pericial
acarreta em cerceamento de defesa, evidenciando concreto prejuízo à parte interessada,
caracterizador de nulidade.
Houve o cerceamento de defesa alegado, deixando o julgador,
inclusive, de apreciar e fundamentar os motivos que levaram a indeferir a produção de
outras provas necessárias para investigação do liame ocupacional ou as causas das
moléstias atestadas como incapacitantes, com evidente prejuízo ao litigante.
De fato, há necessidade de complementação da perícia médica com
necessidade de reavaliação do quadro de saúde ortopédico do obreiro, principalmente
diante da notícia da suposta realocação para função diversa, cujos esclarecimentos do
perito médico deverão ser apresentados após as juntadas dos informes do empregador e do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e, eventualmente, com realização de vistoria
ambiental ou a produção de outras provas que possam servir de base para o escorreito
estudo do nexo causal em sentido amplo (causa/concausa), além de averiguação de todas as
alegadas causas das moléstias, ou seja, se por doença ocupacional (surgimento ou
agravamento) ou se por outra causa sem relação com o trabalho.
Os elementos dos autos são insuficientes para a formação da
convicção do julgador, por absoluta deficiência e incompletude da perícia e insuficiência
da instrução processual.
Há necessidade de reabertura da instrução para investigação dos
fatores que teriam desencadeado as moléstias constatadas no laudo.
Diante da inconsistência da prova produzida e havendo necessidade de
reabertura da instrução processual para investigação de todos os males aduzidos em
congruência aos limites do pedido e causas de pedir descritas pela autoria, com a reanálise
do quadro incapacitante alegado e o correspondente nexo causal, inviável o julgamento do
mérito.
Há, pois, questões não enfrentadas na sentença de primeiro grau entre
outros pontos controvertidos sobre as patologias reclamadas, matéria de suma importância
para aferir a presença ou não do direito à indenização acidentária.
Dentro desse quadro, de rigor a anulação da sentença para que outra
seja regularmente proferida após a realização de novas provas, inclusive vistoria, se o caso,
para servir de base aos esclarecimentos do perito médico que deverá investigar as alegadas
doenças incapacitantes e suas causas e aferição de que forma as patologias, repercutem na
capacidade laborativa para a atividade habitual exercida à época do infortúnio de trabalho
(operador de empilhadeira), com a completa instrução do feito para elucidação dos fatos
alegados na exordial, além da investigação segura do nexo etiológico (causa/concausa),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004846-15.2016.8.26.0606 -Voto no 14.671
5
retornando os autos ao juízo de origem para a apreciação de todos os pedidos e causas de
pedir aduzidos.
Ressalte-se, por oportuno, que os vícios encontrados nos autos não
podem ser sanados pelo Tribunal ad quem, nem mesmo com a aplicação das disposições
preconizadas no Código de Processo Civil vigente, no tocante ao processamento dos
recursos.
Diante da deficiência da instrução processual e existindo questões
controvertidas não enfrentadas pelo juízo singular, inviável a apreciação da matéria de
mérito por esta Corte.
Em face do exposto e por meu voto, decreto a nulidade da r. sentença
de primeiro grau, restando prejudicado o exame do mérito do recurso, determinando à
devolução dos autos a origem para a completa instrução do processo, de modo a
possibilitar o correto deslinde da causa, até a prolação de nova sentença com apreciação de
todas as questões debatidas e dos pedidos e causa de pedir aduzidos nesta ação de natureza
acidentária, nos termos deste Acórdão.
JOÃO ANTUNES
Relator